Tribunal: STF
Processo: Rcl 49140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Fundação do ABC, com pedido de liminar, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Praia Grande nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004315-25.2016.8.26.0477 e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2194328- 61.2021.8.26.0000, sob alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, em razão do bloqueio de valores em conta vinculada ao recebimento de recursos públicos.



    Por meio de acórdão publicado em 31/8/2022, a Primeira Turma desta Corte deu provimento ao agravo regimental da Fundação do ABC e julgou 



    “procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Praia Grande nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004315-25.2016.8.26.0477 e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2194328-61.2021.8.26.0000, devendo outra ser proferida pelo juízo da execução, observando a eficácia vinculante do julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF 664/ES, bem como as diretrizes da presente reclamação”.



    A Fundação do ABC, por meio da Petição nº 77.540/2022, informou o descumprimento da aludida decisão pela autoridade reclamada, reportando-se ao prosseguimento da execução em desconformidade ao que determinado na presente reclamação constitucional (edoc. 66).



    Em 11/10/2022, solicitei informações ao Juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Praia Grande/SP a respeito do alegado descumprimento, tendo a autoridade reclamada informado que, em 21/10/2022, proferiu decisão determinado a observação e cumprimento do quanto decidido na presente reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir, além da decisão reclamada, os julgamentos procedidos nos autos originários após o ajuizamento do instituto nesta Corte, incluído o trânsito em julgado. Cito precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).



    Com efeito, o Juiz da 1ª Vara do Foro de Praia Grande, após tomar ciência do acórdão do STF, proferiu decisão na qual assentou a seguinte compreensão:



    “Do Acórdão se extraí que não houve decisão para liberar imediatamente os valores bloqueada, mas sim proferir decisão com OBSERVÂNCIA dos recendentes ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da reclamação. 



    Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liberação dos valores bloqueados (item i-fls. 4217), e DETERMINO o contraditório: 



    A) FACULTO a EXECUTADA-FUNDAÇÃO ABC que se manifeste por quais razões o pedido de desbloqueio se amolda dos precedentes citados, indicado de forma especifica os documentos que comprovem a origem dos valores ou seja, verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Prazo de cinco dias.



    B) Com a manifestação com a juntada de documentos, vista à parte exequente. Prazo de cinco dias, após a manifestação, independente de nova publicação. 



    C) Após, providencie o executada o depósito do valor acerca da proposta de honorários da perita, que diante do silencio ora homologo. Prazo de cinco dias desta publicação. 



    D) Com depósito, a perita para elaboração do laudo, com vista as partes e venham os autos conclusos para decisão” (edoc. 76 - grifei)



    No entanto, a Primeira Turma da Corte determinou expressamente a cassação das decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Praia Grande nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004315-25.2016.8.26.0477 e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2194328-61.2021.8.26.0000, o que implica no imediato desbloqueio dos valores objeto da ordem de constrição determinada nas referidas decisões.



    Dessa perspectiva, entendo configurado o descumprimento da decisão dessa Suprema Corte, uma vez que não se permitiu a subsistência da ordem de bloqueio estabelecida pelos atos reclamados.



    Ante o exposto, acolho a alegação de descumprimento da autoridade do STF e determino o imediato desbloqueio dos valores constritos pelas decisões cassadas pela Primeira Turma desta Corte, sem prejuízo que outra decisão seja proferida em observância à eficácia vinculante dos julgados na ADPF 484/AP e na ADOPF 664/ES, bem como as diretrizes da presente reclamação.



    Comunique-se à autoridade reclamada para as providências de cumprimento imediato.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente